Tribunal: TJMT
Processo: 1007193-96.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007193-96.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZINETE LEITE DA SILVA - CPF: 042.487.391-51 (EMBARGANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUZINETE LEITE DA SILVA - CPF: 042.487.391-51 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRATICA QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO - SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA- DANOS MORAIS DEVIDOS- EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração, com efeitos modificativos, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, através da petição de (id. 82750995), contra acórdão desta 2a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Agravo Interno.

Em resumo, (i) alega que há omissão e contradição no julgado porquanto não levou em consideração da vasta documentação acostados aos autos, que comprovou a irregularidade no medidor da UC da parte embargada, mesmo assim, a 2a câmara entendeu que houve cerceamento de defesa e condenou a embargante ao pagamento de danos morais; (ii) Fala que a Indenização arbitrada, é abusiva e desproporcional, ante o suposto dano moral sofrido e valor arbitrado; (iii) Assim, requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, para corrigir a contradição existente no julgado, para reduzir o quantum indenizatório, a fim que sejam preservados os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação da decisão monocrática recorrida (ID . 82750995), por meio da qual este Relator desproveu a pretensão deduzida no respectivo Agravo interno , interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alega-se a presença de vício passível de saneamento, através da petição de ID 82750995, contra acórdão desta 2a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Agravo Interno (ID, 7232748-pag.1).

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A questão trazida à baila foi exaustivamente discutida nesta Instância.

Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso:

“No caso presente, o pedido indenizatório foi formulado com base em suposta falha na prestação de serviço pela concessionária/agravante, referente a inclusão do nome da agravada no rol de inadimplentes, por dívida oriunda de suposta fatura exorbitante no valor de R$3.347,47, que segundo alega a parte agravada, ser ilegal. Por sua vez, a Concessionária/agravante ao invés de refutar as alegações da agravada, limitou-se em arguir pela ausência de nexo causal, alegando irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte agravada, que restou devidamente demonstrada através de registro fotográfico, e a agravada se beneficiou com a atitude ilícita, sento justa a cobrança referente a recuperação de consumo. Entretanto, para sustentar sua tese, a concessionária/agravante não desincumbiu de seu ônus, ao não demonstrar nos autos acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura ora questionada, se houve alguma avaliação no aparelho, tal procedimento sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema. Todavia, mesmo que comprovado o suposto desvio de energia, não seria plausível imputar o ato ao apelado, uma vez que somente é possível a imposição do débito decorrente da violação da unidade consumidora quando apurado e comprovado por pericia oficial que tal dano foi ocasionado pela consumidora, fato não demonstrado nos autos."

Por sua vez, os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo na deliberação recorrida a sugerida violação de disposições legais.

Bem por isso, o eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão monocrática afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pela decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021